Tribunal: TJSP
Processo: 1004382-71.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Processo – Extinção – Indeferimento da petição inicial – Ação de obrigação de fazer, c.c. exibição de documentos e indenização por dano moral – Determinação de emenda à petição inicial – Cumprimento parcial pela autora – Nova determinação de emenda, sob pena de indeferimento da petição inicial – Inércia da autora – Extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321,

Ementa:
Processo – Extinção – Indeferimento da petição inicial – Ação de obrigação de fazer, c.c. exibição de documentos e indenização por dano moral – Determinação de emenda à petição inicial – Cumprimento parcial pela autora – Nova determinação de emenda, sob pena de indeferimento da petição inicial – Inércia da autora – Extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c.c. art. 330, inciso IV, ambos do novo CPC – Extinção, depois de intimada a autora por seu advogado, ao escoar-se o prazo para providenciar a emenda da petição inicial – Intimação pessoal da demandante dispensável na espécie – Manutenção da sentença – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004382-71.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLELIA
RODRIGUES
DE
LIMA,
é
apelado
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004382-71.2018.8.26.0007 - Voto n. 35.728
2
VOTO No: 35.728
APEL.No: 1004382-71.2018.8.26.0007
COMARCA: São Paulo
APTE. : Clelia Rodrigues de Lima
APDO. : Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos
Financeiros S/A.
Processo Extinção – Indeferimento da petição inicial –
Ação de obrigação de fazer, c.c. exibição de documentos e
indenização por dano moral Determinação de emenda à
petição inicial Cumprimento parcial pela autora Nova
determinação de emenda, sob pena de indeferimento da
petição inicial Inércia da autora Extinção do processo
sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321,
parágrafo único, c.c. art. 330, inciso IV, ambos do novo
CPC
Extinção, depois de intimada a autora por seu
advogado, ao escoar-se o prazo para providenciar a emenda
da petição inicial
Intimação pessoal da demandante
dispensável na espécie Manutenção da sentença Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 40, cujo relatório
fica
incorporado,
julgou
extinto
o
processo,
sem
resolução de mérito, nos autos de ação de obrigação de
fazer, cumulada com exibição de documentos e indenização
por danos morais, considerando a inércia da autora que,
mesmo instada, não emendou a petição inicial (arts. 321,
parágrafo único, e art. 330, inciso IV, do novo CPC),
custas na forma da lei.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, arguindo que notificou administrativamente a ré
para que exibisse documentos, planilhas de cálculo e os
valores atualizados do débito, apesar de não se tratar de
requisito da ação, devendo, portanto, serem exibidos
incidentalmente. Aduz que a ré reitera cobranças de
encargos com os quais não concorda. Advoga o interesse
processual, diante do direito à informação e à entrega de
documentos assegurado no Código de Defesa do Consumidor.
Pede a anulação do “decisum”, a fim de que o feito
prossiga.
Recurso
interposto,
a
ré,
citada,
contraarrazoou e prequestiona matérias de alçada de
Tribunais Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004382-71.2018.8.26.0007 - Voto n. 35.728
3
É o relatório.
Vê-se a fls. 33 que o juízo “a quo”
determinou à autora a emenda da petição inicial, a saber:
“a) tendo em vista o documento juntado a fls. 28/30,
esclarecer qual o contrato/documento requer seja exibido
pela ré; b) excluir do pedido principal os itens 'B',
'B-1' e 'C', visto que incompatíveis com a causa de pedir
exposta, na medida em que é obrigação da parte
quantificar o valor que entende incontroverso, segundo
dispõe o artigo 330, § 2o, do CPC, o que só poderá ser
feito depois que os documentos forem exibidos até para
que a própria autora veja se sua dúvida é fundada ou
não”.
Ou seja, à autora foi concedido prazo para
a emenda da petição inicial, mediante clara indicação do
que deveria ser corrigido ou completado.
A fls. 36/37 a autora manifestou-se,
argumentando que o apontamento do “quantum” impugnado
dependia dos documentos a serem exibidos pela ré e
mantendo o valor dado à causa de R$ 28.110,00.
Assim, não esgotada a determinação, nova
decisão foi exarada com o prazo de cinco dias para
cumprir “fls. 33, item '3', visto que não foi esclarecido
o
contrato/documento
cuja
exibição
é
pretendida e
tampouco excluídos os pedidos”, sob a advertência de
indeferimento da petição inicial (fls. 38).
Escoado o prazo, depois da intimação no
Diário da Justiça Eletrônico de 10 de maio de 2018, foi
prolatada a r. sentença de indeferimento da petição
inicial no dia 30 daquele mês.
A intimação é suficiente ao advogado
constituído, porque o art. 321 não faz alusão alguma à
intimação pessoal.
No particular, o art. 274 do novo estatuto
prevê que: “Não dispondo a lei de outro modo, as
intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e
aos demais
sujeitos do processo pelo correio, ou, se presentes em
cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004382-71.2018.8.26.0007 - Voto n. 35.728
4
O art. 272, por sua vez, estatui que,
quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se
feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão
oficial. Assim, é de rigor a manutenção do
indeferimento da petição inicial, com fundamento no art.
321, parágrafo único, e art. 330, inciso IV, ambos do CPC
de 2015.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator